Tribunal: TJMT
Processo: 1010957-60.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010957-60.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOEL QUINTELLA - CPF: 514.025.641-04 (ADVOGADO), ALEXANDRE HENRIQUE DE ARAUJO - CPF: 056.957.618-08 (AGRAVANTE), CRISTINE WELLMANN DA RIVA ARAUJO - CPF: 851.802.547-87 (AGRAVANTE), MARCIA LUCIA SAUVESUK DA SILVA - CPF: 630.082.461-68 (AGRAVANTE), SANDRA CORREA DE MELLO - CPF: 363.141.701-25 (ADVOGADO), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (AGRAVADO), ELISANGELA HASSE - CPF: 808.252.141-49 (ADVOGADO), ARNO MAURO BATISTA DA SILVA - CPF: 502.909.919-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO QUE INDEFERIU A IMPUGNAÇÃO A PENHORA APRESENTADA PELOS EXECUTADOS E MANTEVE A PENHORA SOBRE AS CONTAS BANCÁRIAS DOS AGRAVANTES – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O STJ, com fundamento no art. 833, X, do CPC, entende impenhoráveis valores até o limite de 40 salários mínimos, independentemente de se tratar de moeda em espécie ou depósitos em poupança ou outro tipo de investimento. Contudo, o
art. 854, §3º, inc. I, do CPC, estabelece, para a hipótese de penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, que incumbe ao executado comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis.

No caso em testilha, em que pese as alegações da parte agravante, as provas consubstanciadas aos autos não permitem considerar que as verbas em questão são impenhoráveis, vez que
não restou comprovado que os valores bloqueados são exclusivamente provenientes de salário e tampouco de aposentadoria, ônus esse que a parte executada não se desincumbiu.

O reconhecimento da impenhorabilidade da quantia de até 40 salários mínimos depositada em conta bancária está condicionado à inexistência de outra reserva monetária para a subsistência do devedor e de sua família
, o que não restou comprovado pela parte agravante.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento interposto por MARCIA LUCIA SAUVESUK DA SILVA, CRISTINE WELLMANN DA RIVA ARAUJO e ALEXANDRE HENRIQUE DE ARAUJO contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº. 1002474-06.2017.8.11.0015, movida em seu desfavor por BANCO DA AMAZONIA S/A, que indeferiu a impugnação a penhora apresentada pelos executados e manteve a penhora sobre as contas bancárias dos Agravantes.

Em suas razões, alega a parte agravante que não há se alegar ausência de provas, vez que os próprios extratos de bloqueio comprovam que a executada Márcia Lúcia Sauvesuk não possui grandes somas em espécie, sendo que o dinheiro bloqueado era utilizado na mantença de sua sobrevivência, para as despesas de alimentação, higiene, entre outras, preservando assim a sua dignidade mínima.

Afirma que os executados Cristine Wellmann da Riva Araújo e Alexandre Henrique de Araújo mantinham os valores a título de poupança/reserva, pois, depois de realizado o primeiro bloqueio, não mais se percebe qualquer movimentação de grande monta em suas contas, comprovando que os valores eram suas reservas técnicas para a manutenção de suas necessidades básicas, bem como de sua família, entendendo como tal a moradia, alimentação, saúde, entre outros.

Defende a impenhorabilidade de ativos financeiros até o limite de 40 salários mínimos e que a jurisprudência, há muito, solidificou entendimento de que não se faz necessária a prova da “poupança” ou reserva financeira, vez que a necessidade de mantença da subsistência e necessidades básicas pode se dar de forma diária ou esporádica.

Por fim, anota que a simples movimentação financeira não é capaz de ensejar a fraude um desvirtuamento de aplicações financeiras.

Pede pela concessão de liminar para determinar a liberação das contas bancarias dos Agravantes e, no mérito, pugna seja dado provimento ao agravo mantendo-se a liminar recursal deferida.

Requer seja dado provimento ao presente recurso de agravo de instrumento, reformando a decisão, para fins declarar a impenhorabilidade dos valores bloqueados dos Agravantes, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, para cada, sendo a liberação de R$ 21.902,91 (vinte um mil, novecentos dois reais e noventa um centavos) para a Agravante MARCIA LUCIA SAUVESUK, R$ 6.832,56 (seis mil, oitocentos trinta dois reais e cinquenta seis centavos) para o Agravante ALEXANDRE HENRIQUE DE ARAÚJO e, R$ 52.800,00 (cinquenta e dois mil e oitocentos reais) para a Agravante CRISTINE WELLMANN DA RIVA ARAÚJO, por analogia ao inc. X do art. 833 do CPC e precedentes jurisprudenciais.

Contraminuta da parte agravada (ID 172409189).

Informações prestadas pelo Juízo singular (ID 165455273).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por BANCO DA AMAZONIA S/A em face de ARNO MAURO BATISTA DA SILVA (devedor principal) e de MARCIA LUCIA SAUVESUK DA SILVA, CRISTINE WELLMANN DA RIVA ARAUJO e ALEXANDRE HENRIQUE DE ARAUJO, na condição de avalista da cártula bancária.

Diante da ausência de pagamento, o Juiz a quo deferiu pedido de bloqueio de ativos financeiros, na modalidade “teimosinha”, sendo bloqueados os seguintes valores dos Agravantes: Alexandre Henrique de Araújo (R$ 6.769,02); Cristine Wellmann da Riva Araújo (R$ 285.999,93) e Márcia Lúcia Sauvesuk (R$ 16.980,50).

A parte Executada manifestou nos autos, por meio de Impugnação à Penhora, arguindo a impenhorabilidade dos valores bloqueados.

Ao analisar as manifestações, o Juízo a quo afastou a tese de impenhorabilidade, indeferiu as impugnações à penhora apresentadas pelos executados e manteve a penhora sobre as contas bancárias dos Agravantes.

Porém, inconformada, a parte Impugnante/executada interpôs o presente agravo de instrumento, requerendo a reforma da decisão.

Pois bem.

O Código de Processo Civil em seu artigo 833, inciso X, prevê a impossibilidade de penhora de valores depositados em conta poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, tendo tal norma a finalidade de resguardar a subsistência do devedor e de sua família.

Cuida-se de garantia do mínimo existencial ao executado, em observância ao princípio da dignidade humana.

Como sabido o c. Superior Tribunal de Justiça uniformizou o entendimento no sentido de ser possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até 40 (quarenta) salários mínimos, não apenas por meio de poupança, mas também em conta corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda (EREsp 1330567/RS, ambos julgados pela SEGUNDA SEÇÃO).

Todavia, não se pode esquecer que para gozar da impenhorabilidade não pode haver movimentação constante na conta corrente ou poupança, justamente para que a finalidade da norma seja preservada, isto é, de economizar, de resguardar economias pessoais para serem utilizadas quando da ocorrência de uma intempérie da vida.

No caso, os documentos colacionados aos autos de origem não se prestam a comprovar a impenhorabilidade dos valores constritos nas contas bancárias, pois observa-se que há movimentação compatível com a de conta corrente, isso porque, com frequência, são efetuados saques e pagamentos.

Ademais, não restou comprovado que os valores bloqueados são exclusivamente provenientes de salário e tampouco de aposentadoria, ônus esse que a parte executada não se desincumbiu.

O art. 854, §3º, inc. I, do CPC, estabelece, para a hipótese de penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, que “incumbe ao executado [...] comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis”.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SISBAJUD. CONTA-CORRENTE. VERBA SALARIAL. PROVA. I - A penhora de dinheiro, em conta-corrente, está em consonância com o disposto no art. 854 do CPC, bem como é o meio apto a garantir a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional. II - A parte devedora não cumpriu o ônus de demonstrar que a quantia bloqueada na sua conta-corrente é impenhorável, conforme determina o art. 854, §3º, inc. I, do CPC. Mantida a r. decisão que rejeitou a impugnação à penhora. III - Agravo de instrumento desprovido.” (TJ-DF, Agravo de Instrumento nº. 0725480-35.2021.807.0000, Relatora: VERA

ANDRIGHI, 6ª Turma Cível, Data de Julgamento: 10/11/2021)

No mesmo sentido é o entendimento da Corte Superior:

“Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, ‘reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)’ (REsp 1.230.060/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe de 29/8/2014)”. (STJ, AgInt no REsp 1833911/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 06/02/2020)

Lado outro, a ausência de comprovação sugere, a princípio, que os valores bloqueados não são imprescindíveis para a sobrevivência dos agravantes.

Da mesma forma, o reconhecimento da impenhorabilidade da quantia de até 40 salários mínimos depositada em conta bancária está condicionado à inexistência de outra reserva monetária para a subsistência do devedor e de sua família, o que não restou comprovado pelos agravantes.

Diante dessas considerações, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023